Tribunal: CARF
Processo: 15586.721204/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.721204/2012-63
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.619 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PAULO ROBERTO DIAS SARDENBERG

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
SIMULAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA
PESSOA JURÍDICA PARA RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA.
APROVEITAMENTO DOS TRIBUTOS PAGOS NA PESSOA JURÍDICA.
A compensação dos tributos já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que
pela pessoa jurídica, constitui consequência direta do próprio lançamento, e
pode ser determinada de ofício pela autoridade julgadora, se não tiver sido
implementada pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.721204/2012-63
Fl. 1094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (fls. 183/192), referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física do exercício 2009, ano-calendário 2008, decorrente de omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, dissimulados sob a forma de distribuição de lucros de sociedade em conta de
participação.
Em sessão plenária de 17/08/2016, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2201-003.229 (fls. 712/746), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
EXISTÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
Instaurado o contencioso administrativo, por meio da impugnação protocolizada, o
contribuinte obteve a possibilidade de apresentar argumentos e provas de fato e de
direito capazes de afastar a exigência fiscal, em atendimento ao contraditório e à ampla
defesa, não havendo que se falar em nulidade.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL NULIDADE. DISPOSIÇÃO LEGAL
INFRINGIDA. INOCORRÊNCIA.
O erro ou a deficiência no enquadramento legal da infração cometida não acarreta a
nulidade do auto de infração, quando restar comprovada a não ocorrência da preterição
do direito de defesa, dada a descrição dos fatos contida no auto de infração e a
impugnação apresentada pelo Contribuinte contra as imputações que a ele foram feitas.
SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SERVIÇOS DIRETOS E
PESSOAIS A TERCEIROS. INCOMPATIBILIDADE COM O INSTITUTO.
SIMULAÇÃO.
A simulação existe quando a vontade declarada no negócio jurídico não se coaduna com
a realidade do negócio firmado. O fato gerador decorre da identificação da realidade e
dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades formalmente declaradas
pelas partes contratantes.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO. EVIDENTE INTUITO DE
FRAUDE.
A prática da simulação com o propósito de dissimular, no todo ou em parte, a
ocorrência do fato gerador do imposto, caracteriza a hipótese de qualificação da multa
de oficio, nos termos do art. 44, II, da Lei n° 9.430, de 1996.
RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITA TRIBUTADA NA PESSOA JURÍDICA PARA
RENDIMENTOS DE PESSOA FÍSICA. COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS PAGOS
NA PESSOA JURÍDICA.
Fl. 1095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

Devem ser compensados na apuração de crédito tributário os valores arrecadados sob o
código de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja receita foi desclassificada e
convertida em rendimentos de pessoa física, base de cálculo do lançamento de oficio.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares
e, no mérito, dar provimento parcial para compensar os tributos e contribuições pagos,
estritamente relativos aos rendimentos reclassificados, pela empresa ZMM
Empreendimentos e Participações Ltda.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
09/09/2016 (fl. 747), sendo que, em 15/09/2016 (fl. 759), foi interposto o Recurso Especial de
fls. 748/758 no intuito de rediscutir a matéria “dedução, no Imposto de Renda Pessoa Física
apurado, do valor pago pela Pessoa Jurídica”.
Como paradigma foi apresentado o Acórdão no 104-21.954, de 18/10/2006, cuja
ementa se transcreve a seguir:
CESSÃO DO DIREITO AO USO DA IMAGEM - CONTRATO DE TRABALHO DE
NATUREZA PERSONALÍSSIMA - IMPOSSIBILIDADE DE SEREM PROCEDIDAS
POR OUTRA PESSOA, JURÍDICA OU FÍSICA - PRESTAÇÃO INDIVIDUAL DE
SERVIÇOS - JOGADOR DE FUTEBOL - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA - São tributáveis os rendimentos do trabalho ou de prestação individual
de serviços, com ou sem vinculo empregatício, independendo a tributação da
denominação dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da forma de percepção
das rendas, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer titulo. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções
particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das
obrigações tributárias correspondentes. Desta forma, o jogador de futebol, cujos
serviços são prestados de forma pessoal, terá seus rendimentos tributados na pessoa
física incluídos aí os rendimentos originados no direito de arena/cessão do direito ao uso
da imagem, sendo irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica para tratar dos
seus interesses.
APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE
CARÁTER INTERPRETATIVO - Inaplicável o art. 129 da Lei n°. 11.196, de 2005, a
fatos geradores pretéritos, uma vez que dito dispositivo legal não possui natureza
interpretativa, mas sim instituiu um novo regime de tributação.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO QUALIFICADA - EVIDENTE INTUITO
DE FRAUDE - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA MULTA - Cabível a
exigência da multa qualificada prevista no art. 44, inciso II, da Lei n°. 9.430, de 1996,
quando o contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos
definidos nos artigos 71, 72 e 73, da Lei n° 4.502, de 1964. A realização de operações
envolvendo empresas com o propósito de dissimular o recebimento de remuneração por
serviços prestados por pessoa física, caracteriza a simulação e, conseqüentemente, o
evidente intuito de fraude, ensejando a exasperação da penalidade.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFICIO - CARÁTER CONFISCATÓRIO -
INOCORRÊNCIA - A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto dá causa a
lançamento de oficio, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais. Desta forma, é
perfeitamente válida a aplicação da penalidade prevista no art. 44, II, da Lei n°. 9.430,
de 1996, quando restar caracterizado o evidente intuito de fraude, sendo inaplicável às
penalidades pecuniárias de caráter punitivo o princípio de vedação ao confisco.
INCONSTITUCIONALIDADE - O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
Fl. 1096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula 1°
CC n°. 2).
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS - A partir de 1° de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula 1° CC n°. 4).
Preliminar rejeitada.
Recurso negado.
Com o fito de demonstrar a divergência, reproduz os seguinte trecho do voto
condutor da decisão trazida a cotejo:
O recorrente pleiteia, caso for mantida a autuação na pessoa física, a compensação dos
tributos e contribuições pagos pela empresa. Improcedente o pedido, porque o valor
tributado foi aquele efetivamente recebido sob a rubrica de lucros distribuídos e não de
receita da empresa. Depois, porque a acusação é de que os pagamentos feitos pela GOL
- Consultoria foram apenas uma forma simulada de o Contratante, por intermédio de
uma interposta pessoa, remunerar o ora recorrente pelos serviços prestados.
Ora, a pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, a única entidade
competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria pessoa jurídica, na
formada legislação e por meio de seus representantes, falando em nome da pessoa
jurídica, uma vez que não teve receita auferida.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho datado de 23/9/2018 (fls. 760/764).
Aduz a Fazenda Nacional que, no que se refere à possibilidade de compensação
proporcional dos tributos recolhidos na Pessoa Jurídica oriundos de valores cujo fato gerador foi
transferido para a pessoa física, a decisão recorrida não pode prevalecer, pois não há que se
confundir a pessoa jurídica com a pessoa física, uma vez que se tratam de pessoas dotadas de
personalidades distintas, com patrimônio e responsabilidades apartadas que não podem se
confundir a não ser nos casos em que a legislação assim o permitir.
De acordo com o apelo recursal, a desconsideração da personalidade jurídica
levantada pelo contribuinte nos autos não tem aplicação no presente caso, uma vez que o que se
verificou foi uma verdadeira simulação com a finalidade de não pagamento dos tributos pela
pessoa física. Nesse sentido, o fato de a pessoa física ser sócia da pessoa jurídica utilizada, no
caso concreto, para a ultimação da fraude é mais uma acusação em desfavor daquele e não um
motivo a ensejar a possibilidade de compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica pela
pessoa física, pois essas não se confundem.
Discorre ser essa uma decorrência lógica do Princípio da Entidade, conceito
criado pela contabilidade, onde o patrimônio da entidade não se confunde com o de seus sócios
ou acionistas. Por este princípio a contabilidade seria mantida para a empresa como uma
entidade identificada, registrando os fatos que afetam o seu patrimônio e não o de seus titulares,
sócios ou acionistas. Tal princípio afirma a autonomia patrimonial, evidenciando que o
patrimônio da empresa não se confunde com o de seus sócios ou proprietários.
Fl. 1097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

Infere a Recorrente que o procedimento de permitir a compensação de tributos
pagos pela Pessoa Jurídica que deveriam, em verdade, ser tributado pela pessoa física não
encontra campo em nosso ordenamento jurídico tributário, uma vez que não há previsão legal
para tanto. Nos termos do apelo fazendário, a legislação referente ao Imposto de Renda é
enfática ao compartimentar a tributação da pessoa física e da pessoa jurídica com regras próprias
e distintas adaptadas às situações que correspondem.
Assim, permitir a compensação nos moldes esboçados pelo acórdão recorrido
seria mitigar o próprio conceito de personalidade jurídica das empresas, pois estar-se-ia
considerando que o patrimônio do sócio se confunde com o da empresa, uma vez que a
compensação de tributos só pode ocorrer com créditos próprios e não de terceiros como aventado
na decisão.
Os princípios da celeridade e da economia processuais, de acordo com a
Recorrente, apenas podem ser aplicados em consonância com a lei e não a afrontando, que é
exatamente o que ocorreria ao se permitir a realização de uma operação não prevista em lei, com
base apenas nestes princípios.
Defende a Fazenda Nacional que a empresa, caso prejudicada, quer por erro ou
por dolo, com o recolhimento indevido de determinado tributo, deve, respeitando a lei, seguir o
rito próprio para reaver tais valores, solicitando a restituição da quantia indevidamente paga nos
termos do que dispõe o art. 165 do CTN com a possibilidade de compensar tais valores com
outros por ela devidos, conforme previsão do art. 170 do CTN.
Ressalta que os valores tributados em discussão foram aqueles efetivamente recebidos
sob a rubrica de lucros distribuídos e não de receita da empresa, o que tornaria patente a necessidade de
reforma do julgado.
Requer, por fim, seja conhecido e provido o presente recurso, para afastar a
possibilidade de compensação dos tributos pagos na Pessoa Jurídica com os valores a serem
pagos pela Pessoa Física lançados nos presentes autos.
Notificado do acórdão de recurso voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento em 28/10/2016, o Contribuinte, em 3/11/2016,
interpôs Embargos de Declaração (fls. 791/821) os quais foram rejeitados. Foi também
apresentado pelo Sujeito Passivo, em 26/07/2017, o Recurso Especial de fls. 835/937 que teve
seu seguimento negado em vista dos despachos de fls. 979/987 e 1075/1087.
Conjuntamente com seus Embargos de Declaração, o Sujeito Passivo carreou aos
autos as Contrarrazões de fls. 771/790.
No que se refere ao conhecimento, argui que o apelo fazendário não preenche os
requisitos do art. 67 do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF n o
343/2015, vez que não teria sido demonstrada analiticamente a divergência jurisprudencial e o
Recurso não foi acompanhado de cópias dos acórdãos paradigmas, tampouco das publicações em
que tenham sido divulgadas suas ementas.
No que respeita o mérito, argumenta que:
Fl. 1098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

15. Ora, para fins de configurar a evasão fiscal ("dissimulação na distribuição de
lucros"), a RECORRENTE diz que deve considerar a verdade dos fatos e não os atos
"simulados", de sorte que desconsiderou, por completo, a existência da ZMM - SCP e,
além disso, disse que o ora RECORRIDO agiu ostensivamente no âmbito da ZMM —
SCP, e não como representante da pessoa jurídica PAULO SARDENBERG
ASSESSORIA IMOBILIÁRIA S/A. Noutra parte, ao requerer a compensação dos
tributos, a tese de autonomia de personalidade jurídica é utilizada para contestar o
requerimento do contribuinte.
Alega ser cogente o aproveitamento/compensação dos impostos recolhidos na
pessoa jurídica (ZMM SCP), evitando-se, com isso, que a mesma receita seja duplamente
tributada e que haja enriquecimento ilícito da União.
Informa que a ZMM - SCP possui tratamento tributário idêntico ao das pessoas
jurídicas em geral, conforme art. 148 e 149 do RIR e que, em vista disso, procedeu ao
recolhimento de diversos tributos federais, na exata monta a seguir discriminada, totalizando R$
7.142.558,29 (sete milhões, e cento e quarenta e dois mil e quatrocentos e cinquenta e oito reais e
vinte e nove centavos).
Nos termos das contrarrazões, a receita sobre a qual ZMM – SCP promoveu o
recolhimento de diversos tributos federais seria, para a tese de "dissimulação de distribuição de
lucros" defendida pela Fazenda Nacional, submetida à tributação concomitante sob o titulo de
IRPF. Expõe o Sujeito Passivo que a possibilidade de aproveitamento do imposto recolhido a
favor da pessoa jurídica, em casos de autuação de pessoa física sobre a mesma receita, já foi
reconhecida pela jurisprudência do CARF.
Alude que a tese recursal de que a empresa poderia realizar pedido de restituição é
completamente absurda porque, de um lado, seu requerimento esbarraria na possível decadência
do pedido de restituição, além disso, o Contribuinte, neste caso, seria rigorosa e injustamente
apenado por uma multa de ofício que não deve incidir sobre o montante duplamente cobrado,
enriquecendo-se a na União ilicitamente.
Pugna pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional ou,
alternativamente, que seja negado provimento, de modo a evitar bis in idem e a penalização por
multa de ofício sobre valor considerado indevido.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.

Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir se atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade.
Fl. 1099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

De acordo com as contrarrazões, o Recurso Especial não deve ser conhecido, pois
a Fazenda Nacional não teria demonstrado analiticamente a divergência jurisprudencial. Arguiu-
se ainda que o Recurso não se fez acompanhar de cópias dos acórdãos paradigmas ou das
publicações em que tenham sido divulgadas suas ementas.
Sobre essa assunto, o art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF n o 343/2015, estabelece:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
[...]
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
[...]
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser reproduzidas, na sua
integralidade, no corpo do recurso, admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa
desde que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido.
De início, cumpre esclarecer que, alternativamente à instrução da peça recursal na
forma do § 9o acima, o § 11 do art. 67 do Anexo II do RICARF possibilita que, no corpo do
apelo recursal, sejam reproduzidas a integralidade das ementas das decisões cotejadas,
admitindo-se ainda sua reprodução parcial, desde que o trecho omitido não altere a interpretação
ou o alcance do trecho reproduzido.
Desse modo, considerando que o inteiro teor da ementa do acórdão apresentado
como paradigma foi transcrito no Recurso Especial, carece de razão os argumentos do Sujeito
Passivo quanto a esse ponto.
Por outro lado, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional demonstrou
adequadamente o dissenso jurisprudencial, tendo indicado, de forma absolutamente clara, os
pontos do paradigma colacionado aptos a revelar a divergência de interpretação da lei tributária.
Corroboram essas afirmações os trechos da peça recursal que abaixo se
transcreve:
Diante da previsão supra mencionada, passemos ao cotejo analítico da
divergência, em observância ao art. 67, §9° do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que assim dispõe: “As ementas referidas no § 7o
poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo do recurso, desde que na sua
integralidade.” . Nesta senda, serão indicados os pontos nos paradigmas colacionados
que restaram por divergir de pontos específicos do acórdão desafiado.
Fl. 1100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

Para satisfazer esta exigência de comprovação de dissídio jurisprudencial,
transcrevemos a ementa, em sua integralidade, do acórdão de no 104-21.954 onde
restou decido que, para hipótese idêntica à perpetrada nos autos, concluindo-se que
não haveria possibilidade de compensação dos tributos pagos pela Pessoa Jurídica
com os devidos pela Pessoa Física.
Processo n°.: 10825.00145012005-92
Matéria: IRPF - Ex: 2001 e 2002
Recorrente: DONIZETE FRANCISCO DE OLIVEIRA
Recorrida: 7a TURMA/DRJ-SÃO PAULO/SP II
Acórdão n°.: 104-21.954
Ementa: NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA - Se o autuado revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e
substanciosa impugnação, abrangendo não só questão preliminar como também razões
de mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
CESSÃO DO DIREITO AO USO DA IMAGEM - CONTRATO DE TRABALHO DE
NATUREZA PERSONALÍSSIMA - IMPOSSIBILIDADE DE SEREM PROCEDIDAS
POR OUTRA PESSOA, JURÍDICA OU FÍSICA - PRESTAÇÃO INDIVIDUAL DE
SERVIÇOS - JOGADOR DE FUTEBOL - SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA - São tributáveis os rendimentos do trabalho ou de prestação individual
de serviços, com ou sem vínculo empregatício, independendo a tributação da
denominação dos rendimentos, da condição jurídica da fonte e da forma de percepção
das rendas, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer título. Salvo disposições de lei em contrário, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes. Desta forma, o jogador de futebol,
cujos serviços são prestados de forma pessoal, terá seus rendimentos tributados na
pessoa física incluídos aí os rendimentos originados no direito de arena/cessão do
direito ao uso da imagem, sendo irrelevante a existência de registro de pessoa jurídica
para tratar dos seus interesses.
APLICAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE AO FATO GERADOR - AUSÊNCIA DE
CARÁTER INTERPRETATIVO - Inaplicável o art. 129 da Lei n. 11.196, de 2005, a
fatos geradores pretéritos, uma vez que dito dispositivo legal não possui natureza
interpretativa, mas sim instituiu um novo regime de tributação. MULTA DE
LANÇAMENTO DE OFÍCIO QUALIFICADA - EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE -
JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO DA MULTA - Cabível a exigência da multa
qualificada prevista no art. 44, inciso II, da Lei no. 9.430, de 1996, quando o
contribuinte tenha procedido com evidente intuito de fraude, nos casos definidos nos
artigos 71, 72 e 73, da Lei no. 4.502, de 1964. A realização de operações envolvendo
empresas com o propósito de dissimular o recebimento de remuneração por serviços
prestados por pessoa física, caracteriza a simulação e, conseqüentemente, o evidente
intuito de fraude, ensejando a exasperação da penalidade.
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO - CARÁTER CONFISCATÓRIO -
INOCORRÊNCIA - A falta ou insuficiência de recolhimento do imposto dá causa a
lançamento de ofício, para exigi-lo com acréscimos e penalidades legais. Desta forma,
é perfeitamente válida a aplicação da penalidade prevista no art. 44, II, da Lei no.
9.430, de 1996, quando restar caracterizado o evidente intuito de fraude, sendo
inaplicável às penalidades pecuniárias de caráter punitivo o princípio de vedação ao
confisco.
Fl. 1101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

INCONSTITUCIONALIDADE - O Primeiro Conselho de Contribuintes não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula
1o CC no. 2).
ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS - A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula 1o
CC no. 4).
Preliminar rejeitada.
Recurso negado.
Com relação à impossibilidade da compensação ora debatida, apesar de não
constar da ementa, o que não impede a configuração da divergência, tal matéria
também foi objeto de julgamento no processo paradigma, conforme se extrai de seu
inteiro teor abaixo descrito:
“O recorrente pleiteia, caso for mantida a autuação na pessoa física, a compensação
dos tributos e contribuições pagos pela empresa. Improcedente o pedido, porque o
valor tributado foi aquele efetivamente recebido sob a rubrica de lucros distribuídos e
não de receita da empresa. Depois, porque a acusação é de que os pagamentos feitos
pela GOL - Consultoria foram apenas uma forma simulada de o Contratante, por
intermédio de uma interposta pessoa, remunerar o ora recorrente pelos serviços
prestados.
Ora, a pessoa física, em seu nome, não pode pleitear os impostos apurados, lançados e
recolhidos, mesmo que indevidamente, pela pessoa jurídica, a única entidade
competente para pleitear a restituição deste indébito é a própria Pessoa Jurídica, na
formada legislação e por meio de seus representantes, falando em nome da pessoa
jurídica, uma vez que não teve receita auferida.
Neste contexto, enquanto o v. acórdão recorrido entendeu ser possível a
compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica com os tributos pagos pela
pessoa física “uma vez que não seria razoável reclassificar as receitas da empresa
para rendimentos da pessoa física, e obrigar que a empresa solicite uma restituição
ou uma compensação posterior, sofrendo o ônus de eventual decadência do direito
creditório”, o acórdão paradigma rechaçou esta possibilidade, consoante se verifica do
trecho acima transcrito. (Grifou-se)
Do exame despiciendo dos trechos acima reproduzidos, constata-se serem
absolutamente descabidas as alegações trazidas em sede de contrarrazões acerca do
conhecimento.
Em vista disso, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Mérito
A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado diz respeito à possibilidade de
aproveitamento, no cálculo de créditos tributários devidos por pessoa física em decorrência de
reclassificação/desclassificação de receitas que haviam sido tributadas e pagas por pessoa
jurídica, na qualidade de contribuinte.
Fl. 1102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

Sobre este ponto, a decisão desafiada, recorrendo a aos fundamentos do Acórdão
no 2202-003.318 (objeto de recurso especial submetido a análise nesta sessão de julgamento),
apresentou as seguintes considerações:
Compensação dos imposto pagos pela pessoa jurídica
No que concerne ao pedido de compensação, entendo que assiste razão à
Recorrente, uma vez que não seria razoável reclassificar as receitas da empresa para
rendimentos da pessoa física, e obrigar que a empresa solicite uma restituição ou uma
compensação posterior, sofrendo o ônus de eventual decadência do direito creditório e
principalmente da exigência da multa de ofício lançada no presente processo, quando
já se sabe que houve
Desse modo, restou decidido que, em razão da simulação perpetrada pela pessoa
física, evidenciada pelo lançamento, os rendimentos tributados pela pessoa jurídica são devidos,
de fato, pela pessoa física, na qualidade de contribuinte. Em virtude disso, concluiu-se pela
possibilidade de compensação dos tributos pagos pela pessoa jurídica, relativos aos rendimentos
reclassificados, com o imposto apurado em decorrência do lançamento.
Em linha com o que restou decidido pela Turma a quo, entendo que devem ser
aproveitados, na apuração de créditos tributários devidos por pessoa física, antes da aplicação da
multa de ofício, os valores arrecadados sob códigos de tributos exigidos da pessoa jurídica, cuja
receita foi desclassificada, uma vez que caracterizada simulação na operação objeto do
lançamento.
Nesse sentido, adoto como razões de decidir a fundamentação do Conselheiro
Luiz Eduardo de Oliveira Santos no Acórdão 9202- 2.112, de 09/05/2012, que vai ao encontro
do entendimento consubstanciado no acórdão recorrido:
A recorrente alega não ser possível se permitir que se compense de ofício, do
tributo cobrado da pessoa física, os tributos pagos na pessoa jurídica sobre os mesmos
rendimentos, pois essa matéria não foi diretamente impugnada, estando alcançada pelo
instituto da preclusão.
Ressalte-se que esse assunto não foi apreciado no recurso especial relativo ao
auto de infração lavrado contra o cônjuge da fiscalizada, citado anteriormente neste
voto.
De imediato, discordo dos argumentos do recurso. A compensação dos tributos
já pagos sobre os rendimentos lançados, ainda que pela pessoa jurídica, constitui
consequência direta do próprio lançamento, e pode ser determinada de ofício pela
autoridade julgadora, se não tiver sido implementada pela Fiscalização.
Agir de modo diverso, acarretaria em uma das duas alternativas:
a) movimentação desnecessária da máquina administrativa, que deveria restituir
o imposto pago pela pessoa jurídica, sendo mais racional realizar o procedimento no
curso deste processo;
b) enriquecimento ilícito da Administração Pública, que terá recebido duas
vezes pelo mesmo fato gerador (bis in idem), sem lei específica para tal, caso se
considere impossível o pedido de restituição, por já ter se passado cinco anos do fato
gerador. (Grifou-se.)
Fl. 1103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.619 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.721204/2012-63

Conclusão
Face o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
nego-lhe seguimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 1104
DF CARF MF
Documento nato-digital